Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-66.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.415.151-80 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), Joanete da Silva de Almeida (APELADO), Gilmar Utzig (APELADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ANÁLISE DA CONCLUSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA QUE ANALISOU O MÉRITO E A LEGALIDADE DAQUELE REQUERIMENTO - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ARTS. 141 E 492 DO CPC - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ART. 5o, LXXVIII, CF.

1. Os arts. 141 e 492 do CPC restringem a atuação do julgador no momento de analisar a questão suscitada, estabelecendo a limitação ao que foi requerido pelas partes, sendo vedado decidir diversamente do pedido e da causa de pedir, cabendo, exclusivamente, a aplicação do direito à espécie, em respeito ao princípio da congruência.

2. O presente
writ

não se presta a analisar a legalidade ou o mérito do procedimento administrativo intentado pela parte, mas sim seu direito à própria análise daquele requerimento pelo órgão competente, em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII).

3. A demora injustificada na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Sra.
JOANETE DA SILVA DE ALMEIDA
, Chefe do Departamento Pessoal - SEMEC, do Sr.
GILMAR UTZIG
, Secretário Municipal de Educação e do Sr.
FABIO M. JUNQUEIRA
, prefeito do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, pela qual foi julgado improcedente o
writ
e denegada a segurança que visava a concessão da ordem para compelir as autoridades apontadas como coatoras a analisar os requerimentos sobre a conclusão de seu estágio probatório (id. 125625217).

O
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ingressou no feito na forma do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/2009 (id. 125625157).

Em suas razões recursais (id. 125625219), o Apelante alega que é servidor efetivo no cargo de motorista junto à Secretaria Municipal de Educação desde 02/05/2013 e que protocolou dois pedidos administrativos questionando sobre a conclusão de seu estágio probatório (n.o 29673/2016 e n.o 3565/2019), ambos sem resposta das autoridades coatoras até então.

Sustenta seu inconformismo com a sentença hostilizada no fato de se tratar de julgamento extra
petita
(arts. 141 e 492 do CPC), pois analisou a legalidade da suspensão da avaliação do estágio probatório, enquanto o objeto do
mandamus
é a demora na conclusão do procedimento administrativo.

Ao final, postula a reforma da sentença, para que seja determinada a conclusão dos procedimentos administrativos.

Em contrarrazões (id. 125625222), o
MUNICÍPIO
Apelado defende, em síntese, a ausência de direito líquido e certo a ser protegido, postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar e opinando pelo provimento do Recurso, a Procuradoria-Geral de Justiça aponta que
“o magistrado a quo, ao analisar a legalidade dos pedidos administrativos do apelante, incorreu em julgamento extra petita, infringindo o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC de 2015, haja vista que não há pedido nesse sentido na inicial.”
(id. 126704664)

O Recurso é tempestivo (id. 125625220).

Conclusos por redistribuição (id. 157380181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que lhe denegou a segurança, a fim de que seja concedida a ordem para compelir as autoridades apontadas como coatoras a analisar os requerimentos sobre a conclusão de seu estágio probatório.

Do cotejo dos autos constato que
o Recurso merece provimento
, pois, de fato, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que a sentença foi proferida fora dos limites da causa (
extra petita
).

Na hipótese, a pretensão foi assim delimitada na inicial:

“(...) b) A antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela de urgência em caráter liminar,
determinando-se que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento do pedido administrativo
, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida.

(...)

d) a procedência do pedido,
impondo aos Impetrados a obrigação de fazer, para que decida no procedimento administrativo
, no prazo de 10 dias, fixando
-
se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação; (...)” (id. 125617914, p. 9) (g.n.)

Por sua vez, constou da sentença hostilizada:

“(...) Pugna assim, pela procedência do pedido com a
concessão da ordem para compelir às autoridades coatoras a analisar o requerimento do impetrante
.

(...)

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Dioerques Marcelo de Oliveira
visando o reconhecimento de direito líquido e certo a análise dos seus pedidos atinentes a conclusão do estágio probatório
.

(...)

Após apreciação das manifestações das partes
reputo que o objeto da lide de fato se limita a analisar a legalidade da suspensão da Avaliação do Estágio Probatório no período em que permaneceu impossibilitado de exercer o seu cargo efetivo
, visto que permaneceu sem habilitação.

(...)

Ademais, cumpre observar que no presente caso inexistiu qualquer violação do direito do impetrante no
afastamento do exercício do cargo de motorista
, visto que o mesmo não decorreu do interesse da administração e sim de fato próprio ao impetrante, que permaneceu com a habilitação suspensa durante a apuração de homicídio culposo ocorrido quando o impetrante exercia a função de motorista, fato que ensejou a instauração de sindicância e posterior demissão do impetrante, ato ainda pendente de recurso administrativo,
não se mostrando viável a utilização de tal período para a avaliação do estágio probatório
.

Assim,
inexistindo ilegalidade na suspensão da contagem do estágio probatório no período em que o exercício do cargo de motorista foi obstado por decisão judicial atinente a suspensão da habilitação do impetrante
, de rigor a improcedência da ação. DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A ORDEM
de Mandado de Segurança impetrado por Dioerques Marcelo de Oliveira, nos termos do artigo 287, I do Código de Processo Civil. (...)” (id. 125625217) (g.n.)

Como visto, apesar de inicialmente identificar a causa de pedir posta no presente
mandamus
,

a partir de certo ponto da sentença o Juízo
a quo
ingressou em seara diversa da pretensão deduzida na inicial, adentrando no mérito do requerimento administrativo, enquanto o Impetrante/Apelante postula apenas que o seu pedido seja finalmente analisado pelo Órgão competente.

A propósito,
como bem pontuou o douto Procurador-Geral de Justiça em seu parecer,
“o magistrado a quo, ao analisar a legalidade dos pedidos administrativos do apelante,
incorreu em julgamento extra petita
, infringindo o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC de 2015, haja vista que
não há pedido nesse sentido na inicial
. Logo, embora juridicamente eu concorde com a parte dispositiva, tenho ela deve ser afastada eis que extrapolou os limites postos na lide”
(id. 126704664, p. 4).

De fato, os arts. 141 e 492 do CPC restringem a atuação do julgador no momento em que analisa a questão suscitada, limitando-a ao que foi requerido pelas partes, sendo vedado que decida de modo diverso do pedido e da causa de pedir, cabendo, exclusivamente, a aplicação do direito à espécie, em respeito ao princípio da congruência, conforme se vê:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR DE nulidade da sentença - ACOLHIMENTO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - RECURSO PROVIDO. 1
.
O princípio da congruência ou da correlação entre a demanda e a sentença está consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita)
.
Sentença nula. 3. Inaplicabilidade da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.” (TJMT. N.U 1054214-17.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/05/2022, DJe 08/06/2022) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- LIMINAR - DECISÃO DIVERSA DO OBJETO DA LIDE -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC) - DECISÃO ABSOLUTAMENTE NULA - JULGAMENTO EXTRA PETITA
- RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 492 do Código de Ritos, o juiz deve decidir nos limites da demanda, ou seja, não pode proferir decisão cuja natureza seja diversa do pedido formulado ou condenar a parte em objeto diverso do que foi demandado. O art. 492 do atual Código de Ritos corresponde ao art. 460 do Código de Buzaid (CPC/73) e manteve, de forma clara a expressa, o que a doutrina processualista denominou de princípio da adstrição ou congruência, ou seja, deve haver uma correspondência direta (congruência) entre os pedidos e a decisão judicial. 2. Caso o juiz profira decisão diversa do pedido, esta será nula por configurar julgamento extra petita
. 3. No caso em apreço, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Processo Administrativo, cujo argumento são praticamente o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Entretanto, tal questão ao ser submetida à apreciação e análise do juízo a quo, este indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que é dever da empresa recolher tributo, mesmo encontrando-se em recuperação judicial. 4.
Ofensa ao princípio da congruência ou adstrição
. 5. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.” (TJMT. N.U 1014089-67.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2021, DJe 12/04/2021) (g.n.)

Nessa esteira, considerando que o presente
writ
não se presta à análise da legalidade ou do mérito do procedimento administrativo intentado pelo Apelante, mas do seu direito à própria análise daquele pedido, em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), não há dúvida de que a sentença, nos moldes em que proferida, extrapolou os limites da demanda, revelando-se
“extra petita”
e merece ser desconstituída.

Por outro lado, sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.o 12.016/2009.

Levando em conta que, no caso versando, apesar da farta documentação juntada aos autos, tanto com as informações (id. 125617932 a id. 125625153 e id. 125625157 a 125625172), quanto no curso do processo (id. 125625198 a id. 125625200 e id. 125625207 a id. 125625211), a Autoridade Coatora não logrou justificar o motivo da demora na apreciação dos protocolos n.o 29673/2016 e n.o 3565/2019, constata-se a existência do direito líquido e certo alegado pelo Apelante/Impetrante, a ser amparado por esta ação mandamental, uma vez que a demora injustificada na apreciação dos requerimentos administrativos configura violação ao preceito garantido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, que dispõe que:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Nesse mesmo sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII)
- APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII)
, devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.” (TJMT. N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2019, DJe 30/07/2019) (g.n.)

Com tais considerações, não pode o Apelante ser prejudicado pela demora injustificada na apreciação dos pedidos administrativos sobre a conclusão de seu estágio probatório, em prejuízo de sua carreira como servidor público daquele Município, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento dos requerimentos administrativos de protocolos n.o 29673/2016 e n.o 3565/2019, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária pelo Juízo da execução em caso de descumprimento, nos termos do art. 497 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023